Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO CERTO E TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DE SUBTENENTE POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. INVIABILIDADE ANTE A EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à sua inclusão no quadro de acesso à promoção de Subtenente da PMDF, por critério de antiguidade, a fim de preservar seu grau hierárquico. Insurge-se contra sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) faz jus à promoção de Subtenente, a contar de 24 de dezembro de 2020, por ter preenchido, à época, todos os requisitos necessários; (b) “não há vedação legal quanto à possibilidade de militares designados concorrerem a processo seletivo interno para promoção por antiguidade, devendo a Administração ater-se ao princípio da legalidade estrita”; (c) “a legislação só veda expressamente a promoção para militares convocados e não para os designados”; (d) “retornou ao serviço ativo por designação mediante aceitação voluntária e não por convocação compulsória”.
III. Pois bem. É certo que os policiais militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo não serão considerados no limite do efetivo da PMDF distribuídos em Quadros (Lei 12.086/2009, artigo 2o).
IV. Além disso, o Decreto Distrital 17.352/96, o qual regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei da 7.289, de 18 de dezembro de 1984, estabelece que: art. 6o - O Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo não estará sujeito à inclusão na Quota Compulsória a que se refere a Lei no 7.289 de 18 de dezembro de 1984 regulamentada pelo Decreto n° 15.989, de 20 de outubro de 1994, bem como não ocupará vaga no seu Quadro e não concorrerá a promoção; art. 9o - Será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou Graduação em atividade, exceto promoção.
V. Igualmente, a Portaria PMDF 1.057/2017 consigna que: art. 5o - O policial militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, não ocupará vaga no seu Quadro e não concorrerá à promoção; art. 17 - Serão assegurados aos policiais militares designados para o serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 20.1o.2017, o requerente foi transferido a pedido para reserva remunerada, ainda no posto de 1o sargento (ID. 31417597, pág.19 e ID. 31417599); (b) em 26.1o.2018, designado da reserva remunerada ao serviço ativo para desempenho de tarefa por tempo certo e aceitação voluntária (ID. 31417597, pág. 19).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, ante a expressa vedação normativa (Decreto Distrital 17.352/96, artigos 6o e 9o c/c Portaria PMDF 1.057/2017, artigos 5o e 17), não há de se falar em promoção de policial militar designado da reserva remunerada para o serviço ativo na forma do artigo 9o da Lei 7.289/84 (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 859585, DJE: 14/4/2015; acórdão 847734, DJE: 19/2/2015). Escorreita, pois, a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.